Tribunal: TCU
Processo: 028.611/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9188/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.611/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Matheus da Costa Souza (XXX.077.137-XX); Matheus de Almeida Matto Grosso (XXX.886.305-XX); Matheus dos Santos Cardoso (XXX.644.047-XX); Mauricio Jose Correia Suzano (XXX.970.677-XX); Pablo Alves Policarpo (XXX.719.446-XX); Pedro Henrique Affonso Dal Castel (XXX.139.897-XX); Rambo Magno Pereira de Jesus (XXX.194.227-XX); Samuel Lucas Augustinho (XXX.040.348-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.